Tribunal: TJSP
Processo: 2343421-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos e demolição das construções. Fase de cumprimento de sentença. Recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão deferiu pedido de penhora de 10% sobre o faturamento da executada.
Ausência de localização de bens. Realizadas pesquisas infrutíferas. Execução em trâmite desde 2019. Autos remetidos ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos e demolição das construções. Fase de cumprimento de sentença. Recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão deferiu pedido de penhora de 10% sobre o faturamento da executada.
Ausência de localização de bens. Realizadas pesquisas infrutíferas. Execução em trâmite desde 2019. Autos remetidos ao arquivo provisório no ano de 2022. Bens não localizados ou indicados.
Preferências do art. 835, do CPC. Ordem legal não é absoluta ou inflexível. Possibilidade de ponderação, a fim de trazer efetividade à execução. Circunstância que não se traduz em onerosidade excessiva e infringência ao princípio da menor onerosidade.
Não demonstrado comprometimento da empresa. Ausentes prejuízos à executada-agravante. Decisão mantida.
Resultado. Agravo não provido.